Tribunal: TJDFT
Processo: 0703397-87.2019.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Custas complementares. Sentença terminativa. A falta do recolhimento das custas complementares, apesar da oportunidade concedida, enseja a extinção do processo por ausência de pressuposto processual, independente da intimação pessoal da parte.